Tribunal: STF
Processo: ARE 1460839
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MEIA-ENTRADA. DEVER DE CUSTEIO. LEIS Nº 12.933/2013 E Nº 10.741/2003. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, evocou o caráter infraconstitucional da controvérsia.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a admissão de recurso extraordinário no qual se impugna acórdão que, baseado na interpretação de legislação infraconstitucional, afirmou o dever da parte recorrente de arcar com o custeio da meia-entrada prevista nas Leis nº 12.933/2013 e nº 10.471/2003.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.